Tribunal: TJMT
Processo: 0000799-58.2017.8.11.0101
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:

0000799-58.2017.8.11.0101

CLASSE:

A
PE
L
AÇÃO
CÍVEL

(
198
)

ASSUNTO:
[
AMBIENTAL, CADASTRO AMBIENTAL RURAL
]

RELATOR
A
:

EXM
A
. SR
A.

DES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA

JULGADOR
A
:
[
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR. DES. DESODETE CRUZ JÚNIOR
, EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS,
EXMO. SR. DE
S
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
,
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
]

PARTE(S):

[
COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELANTE), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESPÓLIO DE MANOEL AGOSTINHO DO NASCIMENTO - CPF: 105.965.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMILSON BENEDITO DO NASCIMENTO - CPF: 495.876.921-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMILCE DOMINGAS DO NASCIMENTO - CPF: 595.036.101-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON GRACIANO DO NASCIMENTO - CPF: 430.068.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EUNICE LUCIENE DO NASCIMENTO - CPF: 627.034.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDICELMA BENEDITA DO NASCIMENTO - CPF: 828.184.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LICISLENE FATIMA DO NASCIMENTO BIANCHI - CPF: 864.226.771-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 000.059.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL AGOSTINHO DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 712.936.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINETE MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 009.431.211-75 (TERCEIRO INTERESSADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS.
”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RESERVA LEGAL. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL COM TRANSFERÊNCIA DA POSSE HÁ DÉCADAS. TEMA 1.204/STJ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Colonizadora Sinop S.A. contra sentença proferida em ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos para determinar a regularização da área de Reserva Legal do imóvel rural matriculado sob o nº 1.955, mediante inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), bem como impor obrigação de não fazer consistente na abstenção de supressão de vegetação nativa sem autorização ambiental. A apelante sustenta ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, a improcedência da ação em relação a si, ao argumento de que alienou o imóvel e transferiu sua posse a terceiros desde 1978, sem qualquer ingerência sobre a área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a proprietária registral do imóvel possui legitimidade passiva para responder por obrigações ambientais relativas à regularização de Reserva Legal; (
ii
) estabelecer se a alienante que transferiu a posse do imóvel há décadas, sem contribuição direta ou indireta para a irregularidade ambiental, pode ser responsabilizada pelas obrigações impostas na ação civil pública ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Colonizadora Sinop S.A. possui legitimidade passiva para integrar a demanda, pois permanece como proprietária registral do imóvel, nos termos dos
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil, sendo admissível a cobrança de obrigações ambientais do proprietário registral em razão da natureza
propter
rem da obrigação ambiental.

4.

A Súmula 623 do STJ estabelece que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, podendo ser exigidas do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

5.

O Tema Repetitivo 1.204 do STJ excepciona a responsabilização do alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano ou irregularidade ambiental, desde que não tenha concorrido direta ou indiretamente para o ilícito ambiental.

6.

Os documentos constantes dos autos demonstram que a apelante alienou o imóvel em 1978, com transferência da posse e do uso da área aos adquirentes, circunstância consolidada posteriormente mediante cessão de direitos a Manoel Agostinho do Nascimento.

7.

A irregularidade ambiental discutida nos autos, consistente na ausência de inscrição no CAR e regularização da Reserva Legal, consolidou-se posteriormente à cessação da posse e do domínio útil exercidos pela apelante, inexistindo prova de contribuição direta ou indireta da empresa para a situação irregular.

8.

A responsabilidade ambiental objetiva não dispensa a existência de nexo causal entre a conduta do agente e a irregularidade ambiental imputada.

9.

A manutenção da titularidade registral, por si só, não autoriza a responsabilização ambiental da alienante quando demonstrada a ausência de posse, ingerência, exploração econômica ou controle da área por período superior a quatro décadas.

10.

A inscrição no Cadastro Ambiental Rural exige conhecimento atual das características ambientais do imóvel, acesso físico à área e informações técnicas sobre sua utilização, circunstâncias incompatíveis com a situação da apelante, que não exerce posse sobre o bem há 47 anos.

11.

Os herdeiros do possuidor do imóvel integram o polo passivo da ação e detêm condições materiais de cumprir as obrigações ambientais impostas, inclusive promover a regularização da Reserva Legal e impedir atividades degradantes.

12.

A imposição de obrigação ambiental a quem não possui condições materiais de cumpri-la viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A permanência da titularidade registral do imóvel é suficiente para reconhecer a legitimidade passiva em ação civil pública ambiental.

2.

À luz do Tema 1.204/STJ, o alienante cujo direito real e posse do imóvel cessaram antes da consolidação da irregularidade ambiental não responde pelas obrigações ambientais, desde que não tenha concorrido direta ou indiretamente para o ilícito.

3.

A responsabilidade ambiental objetiva exige demonstração de nexo causal entre a conduta do agente e a irregularidade ambiental.

4.

A obrigação de inscrição no Cadastro Ambiental Rural pressupõe possibilidade material de acesso, controle e conhecimento atual das condições ambientais do imóvel.

5.

A responsabilização ambiental deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LIV, 186, II, e 225, caput e § 3º; CC,
arts
. 1.227 e 1.245, § 1º; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.651/2012,
arts
. 12, 18, § 4º, e 29; Lei nº 6.938/1981, art. 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 623; STJ, Tema Repetitivo 1.204 (REsp 1.962.089); TJMT, AI nº 1033303-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.04.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”
interposto pelo
COLONIZADORA SINOP S A
, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito,
Dr
ª. Thatiana Dos Santos, nos autos da n.º 0000799-58.2017.8.11.010
1
, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Cláudia, MT, que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, nos seguintes termos (ID. 332866873):

“
Vistos.

SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, inicialmente em face de
Manoel Agostinho do Nascimento
. Conforme consta na petição inicial, foi instaurado o Inquérito Civil n.º 001161-053/2011 contra o requerido, com o objetivo de compelir a averbação da Reserva Legal do imóvel rural de sua propriedade, descrito na matrícula n.º 1.955.

Relatou-se na exordial que foram realizadas tentativas de notificação do requerido para que comparecesse à Promotoria de Justiça, munido do Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou do protocolo de requerimento junto ao órgão ambiental competente, ou ainda para fins de firmar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), sem êxito, tendo em vista que ele não foi localizado.

Diante disso, e com base no conjunto probatório constante dos autos, requereu o Ministério Público a procedência dos pedidos, para compelir a parte requerida às seguintes obrigações:

a) obrigação de fazer
, consistente na regularização da área de Reserva Legal do imóvel rural descrito na matrícula n.º 1.955 do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia/MT, mediante a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), com a devida declaração da área de reserva legal, no prazo de seis meses, sob pena de multa diária, nos termos do art. 11 da Lei n.º 7.347/85, ou, alternativamente, a averbação da Reserva Legal no respectivo cartório de registro imobiliário, dentro do mesmo prazo e sob as mesmas condições;

b)

obrigação de não fazer
, consistente na abstenção de realizar, ou permitir que terceiros realizem, em área sob sua responsabilidade, corte de vegetação nativa ou intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) sem a devida autorização do órgão ambiental competente, bem como a utilização de fogo para limpeza da área ou qualquer outra atividade potencialmente poluidora na área em questão.

A petição inicial foi recebida em 15.05.2017 (ID 70545581 – pág. 47).

Posteriormente, houve aditamento à inicial, para inclusão da empresa Colonizadora Sinop S/A no polo passivo da demanda, bem como dos herdeiros do requerido, falecido, a saber:
Denilson
Graciano do Nascimento,
Demilson
Benedito do Nascimento,
Demilce
Domingas do Nascimento, Eunice Lucilene do Nascimento,
Edicelma
Benedita do Nascimento,
Licislene
Fátima do Nascimento, Manoel Agostinho do Nascimento Júnior,
Lucielle
Aparecida do Nascimento e Francinete Maria do Nascimento (ID 70545581 – pág. 75).

Quanto às citações, houve confirmação das seguintes:
Demilson
Benedito do Nascimento (ID 95650920 – 21.09.2022);
Demilce
Domingas do Nascimento (ID 96005400 – 25.09.2022);
Lucielle
Aparecida do Nascimento (ID 96005401 – 25.09.2022); Manoel Agostinho do Nascimento Júnior (ID 96005402 – 25.09.2022); Francinete Maria do Nascimento (ID 96631248 – 01.10.2022);
Edicelma

Benedita do Nascimento (ID 103478928 – 08.11.2022);
Denilson
Graciano do Nascimento (ID 104849354 – 24.11.2022); Colonizadora Sinop S/A (ID 106286398 – 14.02.2022); Eunice Lucilene do Nascimento (ID 107914675 – 23.01.2023).

A Colonizadora Sinop S/A apresentou contestação em 07.02.2023 (ID 109231054), à qual o Ministério Público ofereceu impugnação em 08.08.2023 (ID 125543765).

Licislene
Fátima do Nascimento Bianchi foi citada por hora certa em 10.04.2024 (ID 152026030).

Foi decretada a revelia de:
Demilson
Benedito do Nascimento,
Demilce
Domingas do Nascimento,
Denilson
Graciano do Nascimento, Eunice Lucilene do Nascimento,
Edicelma
Benedita do Nascimento,
Lucielle
Aparecida do Nascimento e Francinete Maria do Nascimento.

Para
Licislene
Fátima do Nascimento Bianchi foi nomeado curador especial (ID 171684592 – 18.10.2024), o qual apresentou contestação em 21.10.2024 (ID 173035064).

O Ministério Público impugnou a referida contestação em 09.12.2024 (ID 178157940).

Instada a se manifestar, a Colonizadora Sinop S/A requereu o julgamento antecipado da lide (ID 1179200161 – 18.12.2024). O Ministério Público, por sua vez, manteve-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É, em síntese, o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil, o feito comporta
julgamento antecipado
, uma vez que não se verifica a necessidade de produção de provas em audiência ou de qualquer outra forma de instrução.

Antes da análise do mérito, passo ao exame da preliminar de
ilegitimidade passiva
.

Considerando que a empresa requerida Colonizadora Sinop S/A figura como proprietária do imóvel objeto da lide, conforme documento constante no ID 70545581 - pág. 26, conclui-se que é corresponsável pelo bem, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Sobre o tema:

APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERVENÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE RESTINGA (MATA ATLÂNTICA) – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Princípio da convicção motivada ou da persuasão racional do juiz – Elementos de convicção suficientes para embasar a solução final – Desnecessidade de dilação instrutória – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – Obrigações ambientais que possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las tanto do proprietário ou do possuidor atual, quanto dos anteriores (Súmula 623 do STJ) – Corréus que constam como proprietários na matrícula do imóvel – Responsabilidade solidária e objetiva pelos danos ambientais provocados – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 30011378120138260075 SP 3001137-81.2013.8.26.0075, Relator: Luís Fernando Nishi, Data de Julgamento: 11/08/2022, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 12/08/2022).

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO – DESMATAMENTO E QUEIMADA - COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE –DANO SUPOSTAMENTE PROMOVIDO POR INVASORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA – PROPTER REM – DIREITO DE SEQUELA ECOLÓGICA – OMISSÃO QUANTO A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO ECOLÓGICO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza
propter
rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior. 2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. 3. Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.
(TJ-MT 00022375420108110008 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/11/2022).

Superada a preliminar,
passo ao julgamento do mérito.

No que tange à controvérsia de fundo, a presente demanda tem por objeto verificar a necessidade de regularização da averbação da área de Reserva Legal do imóvel rural de propriedade da parte requerida, registrado sob a matrícula n.º 1.955, mediante a devida inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou, alternativamente, sua averbação no Cartório de Registro de Imóveis, no prazo e nas condições anteriormente expostos.

Nesse aspecto, entendo que assiste razão à parte autora.

A instituição da Reserva Legal tem por finalidade garantir a preservação da biodiversidade local, coibir o desmatamento e fomentar a recuperação ambiental, sobretudo nas propriedades já integralmente exploradas, ainda que com certa redução de sua capacidade produtiva.

Assim, a simples inobservância dessa obrigação legal configura, por si só, lesão ao meio ambiente.

Trata-se de obrigação que subsiste, mesmo após a entrada em vigor do Novo Código Florestal. Assim, ainda que se alegue tratar-se de legislação menos rigorosa, o novo regramento encontra fundamento em ordenamento jurídico específico, consagrado no art. 225 da Constituição Federal, segundo o qual:
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum ao povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Dessa forma, a Lei n.º 12.651/2012 preserva a obrigação de instituição da Reserva Legal, apenas dispensando a averbação na matrícula do imóvel nos casos em que o proprietário comprove o registro da referida área no Cadastro Ambiental Rural (CAR), conforme dispõe seu art. 18:

“Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei.

§ 1°. A inscrição da Reserva Legal no CAR será feita mediante a apresentação de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração, conforme ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 2°. Na posse, a área de Reserva Legal é assegurada por termo de compromisso firmado pelo possuidor com o órgão competente do Sisnama, com força de título executivo extrajudicial, que explicite, no mínimo, a localização da área de Reserva Legal e as obrigações assumidas pelo possuidor por força do previsto nesta Lei.

§ 3°. A transferência da posse implica a sub-rogação das obrigações assumidas no termo de compromisso de que trata o § 2o.

§ 4°. O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o registro no CAR, o proprietário ou direito à gratuidade deste ato.

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) consiste em um registro eletrônico, instituído pela Lei n.º 12.651/2012, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA, sendo obrigatório para todos os imóveis rurais. Sua finalidade é integrar as informações ambientais relativas à situação das Áreas de Preservação Permanente (APP), das áreas de Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais em território nacional.

Assim, ainda que se reconheça que, até a efetiva implantação do CAR nos âmbitos federal e estadual, permanece a obrigação de averbação da Reserva Legal na matrícula do imóvel como medida de proteção ambiental, a mera apresentação da matrícula não é suficiente para comprovar o descumprimento dos preceitos legais aplicáveis à área discutida nos autos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.º 1.297.128/BA (2011/0295243-9), de relatoria da Ministra Eliana Calmon, assentou o seguinte entendimento:

“Após a promulgação do Novo Código Florestal, a obrigação de averbar a área de reserva legal à margem da inscrição de matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, conforme determinava o § 8º do art. 16 da Lei 4.771/65 (incluído pela Medida Provisória n.º 2.166-67, de 2001), não é mais exigida com esses contornos. Segundo a nova regra
,
o registro da área de reserva legal no Cadastro Ambiental Rural - CAR desobriga a averbação no ofício de registro de imóveis
, estando a matéria atualmente disciplinada da seguinte forma (...).”

E os tribunais pátrios:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.651/12 - NOVO CÓDIGO FLORESTAL. 1. Possibilidade de aplicação das determinações previstas em legislação superveniente, que não se traduz em violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica, pois as obrigações somente serão adaptadas à nova lei ambiental vigente. 2. AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MÁTRÍCULA DO IMÓVEL. Natureza do registro no cartório de Imóveis que não se confunde com a natureza administrativa do cadastro no CAR. Obrigação de averbação de reserva legal na matrícula do imóvel que permanece hígida nos termos da Lei de Registros Públicos, art. 167, inciso II, e art. 169, sendo facultado ao proprietário o melhor momento para a efetivação do registro, em consonância com o princípio da instância. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2350398-38.2023 .8.26.0000 Serra Negra, Relator.: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 14/03/2024, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 14/03/2024)

É certo que a averbação da Reserva Legal e a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) possuem finalidades distintas. Assim, é necessário ponderar que, embora a inscrição no CAR atenda à pretensão de natureza ambiental - sendo, nesse aspecto, satisfatória -, a averbação no Cartório de Registro de Imóveis tem por objetivo conferir publicidade, impor restrições ao domínio e vincular não apenas os proprietários, mas também terceiros.

Com efeito, apenas a publicidade registral é apta a produzir efeitos no que diz respeito: (i) à consideração da área afetada no cálculo da produtividade do imóvel; (
ii
) à fruição de isenção tributária sobre as áreas de reserva legal devidamente averbadas; e (
iii
) à restrição do domínio propriamente dita.

Cumpre ressaltar que, à época da propositura da presente ação, ainda não era obrigatória a inscrição no CAR. O art. 29, § 3º, da Lei n.º 12.651/2012, com a redação conferida pela Lei n.º 13.295, de 13 de junho de 2016, estabelece:

"Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural – CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

(...)

§ 3º. A inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e posses rurais,
devendo ser requerida até 31 de dezembro de 2017, prorrogável por mais 1 (um) ano por ato do Chefe do Poder Executivo.
(Redação dada pela Lei nº 13.295, de 2016)" (destaquei)

A Lei n.º 13.295, de 2016 - oriunda da conversão da Medida Provisória n.º 707/2015 - foi publicada no Diário Oficial da União em 15 de junho de 2016.

Todavia, embora à época ainda não estivesse em vigor a obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), é certo afirmar que o Novo Código Florestal apenas substituiu a exigência de averbação da área de Reserva Legal na matrícula do imóvel pelo registro da referida área no CAR, sem, contudo, extinguir a obrigação de instituir e preservar a Reserva Legal, conforme já fundamentado.

Por outro lado, cumpre asseverar que, nos termos do § 4º do art. 18 da mencionada lei, o proprietário ou possuidor de imóvel rural apenas se desobriga da averbação da Reserva Legal no Cartório de Registro de Imóveis se comprovar que providenciou o registro da área correspondente no Cadastro Ambiental Rural - o que, no presente caso, não foi demonstrado nos autos.

Assim, enquanto a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) for facultativa, permanece a obrigação de averbar a área de Reserva Legal na matrícula do imóvel.

(...). 1 – A Lei n. 12.651/2012, apesar de ter revogado a Lei n. 4.771/1965, não extinguiu a obrigatoriedade de instituição da área de reserva legal nos imóveis rurais, tampouco dispensou o seu registro. O art. 18 da Lei n. 12.651/2012, em seu § 4º,
permite concluir que somente é dispensada a averbação na matrícula do imóvel se já houver o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), o que não restou demonstrado nos autos
.
(...). (N.U 0001550-03.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, publicado no DJE 27/04/2022).

Ademais, destaca-se que, embora o § 3º do art. 29 da Lei n.º 12.651/2012 tenha alterado o prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), tornando-o indeterminado, tal modificação não impede o ajuizamento da ação judicial, desde que observados os princípios do devido processo legal.

Além disso, constata-se que a indeterminação do prazo teve por finalidade reconhecer o caráter permanente do CAR, permitindo que os proprietários e possuidores de imóveis rurais solicitem a instituição administrativa da Reserva Legal. Todavia, tal prerrogativa não autoriza o uso meramente
conveniencioso
desse direito, devendo sempre prevalecer o dever de proteção ao meio ambiente.

Sobre o tema:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - APLICAÇÃO ANÁLOGICA DO ART. 19 DA LEI DA AÇÃO POPULAR - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE - OBSERVÂNCIA - APELAÇÃO CÍVEL - IMÓVEL RURAL - INSCRIÇÃO NO CAR - IRDR-TJMG Nº. 30 - APLICAÇÃO DA TESE - OBRIGAÇÃO COGENTE - CONVENIÊNCIA DO PROPRIETÁRIO - INEXISTÊNCIA - RESERVA LEGAL - VINTE POR CENTO DA ÁREA TOTAL - NECESSIDADE - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - INDÍCIOS - AUSÊNCIA - EXERCÍCIO ANÔMALO DO DIREITO DE PROPRIEDADE - PRESUNÇÃO - DESCABIMENTO. - Conforme entendimento majoritário e consolidado no âmbito desta 8ª Câmara Cível o art. 19 da Lei da Ação Popular não se aplica às Ações Civis Públicas Ambientais julgadas improcedentes - "
A Lei nº 12.651/2012 não extinguiu a imprescindibilidade da instituição de área de reserva legal nos imóveis rurais. Essa instituição dispensa, no entanto, a formalização por meio da averbação da reserva legal em Cartório do Registro de Imóveis, bastando o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR)"
(TJMG - IRDR - Cv 1.0016.12.003371-3/005, Relator (a): Des.(a) Wander
Marotta
, 1ª Seção Cível, julgamento em 25/06/2018, publicação da sumula em 28/06/2018) -
A indeterminação de prazo expressa no art. 29, § 3º, da Lei Federal de nº. 12.651/2012 diz respeito ao caráter permanente do CAR, não transformando a obrigação legal em um dever submetido à mera conveniência do proprietário/possuidor, sob pena de se reduzir o grau de proteção do meio ambiente
- Com exceção dos imóveis situados em florestas, cerrado ou em área de campos gerais, a Reserva Legal deve compreender, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área total do bem, nos termos do art. 12 do Código Florestal - Afigura-se desproporcional impor ao requerido o ônus de comprovar, após o encerramento da instrução probatória e da prolação de sentença, o nível de preservação das suas propriedades rurais, mormente quando inexistem mínimos elementos que apontem intervenções ilícitas o u prejuízos de ordem ambiental, sendo inviável se presumir o exercício anômalo do direito de propriedade.”
(TJ-MG - AC: 10396180026769001 Mantena, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2021)
g.n
.

Ademais, no caso dos autos, os herdeiros citados deixaram de apresentar contestação.

Destaco que a solução da controvérsia pode ser alcançada mediante a correta distribuição do ônus da prova. Em outras palavras, deve-se verificar qual das partes se desincumbiu do encargo probatório que lhe competia.

O Código de Processo Civil disciplina a matéria no art. 373, nos seguintes termos:

“Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Em estrita observância ao comando legal acima, constata-se que a parte autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, instruindo a petição inicial com documentos que indicam que o imóvel de propriedade da parte requerida não possui registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Por outro lado, a requerida não apresentou quaisquer provas capazes de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

No tocante à
obrigação de não fazer
- consistente em abster-se de realizar ou permitir que terceiros realizem, em área sob sua responsabilidade, corte de vegetação nativa ou intervenção em área de preservação permanente, sem autorização prévia do órgão ambiental competente, bem como a utilização de fogo para limpeza ou qualquer outra atividade potencialmente poluidora -, é caso de deferimento.

Com efeito, o art. 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Além disso, o § 3º do referido artigo dispõe que:
“as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Nas palavras de
Édis
Milaré:
“[o] dano ambiental mede-se por sua extensão, impondo a reparação integral a teor do que estabelecem os
arts
. 14, § 1°, da Lei n° 6.938/1981 e 225, § 3°, da CF, os quais não fazem qualquer referência a uma indenização tarifária. A teoria da reparação integral do dano ambiental, adotada no Brasil significa que a lesão causada ao meio ambiente há de ser recuperada em sua integridade e qualquer norma jurídica que disponha em sentido contrário ou que pretenda limitar o montante indenizatório a um teto máximo será inconstitucional; (...)”
(in Direito do Ambiente, Revista dos Tribunais, 8ª edição, p. 426).

A responsabilidade por infração às normas ambientais é objetiva, impondo-se, portanto, a reparação integral do dano. Ademais, nos termos do § 2º do art. 2º da Lei n.º 12.651/2012 (Novo Código Florestal):
“[a]s obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”.

Dessa forma, as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, vinculando-se ao imóvel e sendo transmissíveis ao sucessor, inclusive àqueles que exerçam a posse ou fruição do bem.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 186, inciso II, da Constituição Federal, a função social da propriedade rural somente será cumprida se houver a utilização adequada dos recursos naturais e a devida preservação do meio ambiente.

Assim, para atendimento aos mandamentos constitucionais, na condição de antigos e atuais proprietários, bem como de proprietários registrais, são os requeridos solidariamente responsáveis pela regularização ambiental da propriedade rural, sendo-lhes, portanto, imposto o dever de abster-se, ou impedir que terceiros causem qualquer forma de degradação ambiental na área objeto da lide, sob pena de responsabilização civil.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado pelo Ministério Público, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

i) DETERMINAR
que a parte requerida regularize a área de Reserva Legal do imóvel rural registrado sob a matrícula n.º 1.955, mediante a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), com a devida declaração da área de Reserva Legal, no prazo de 06 (seis) meses, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 11 da Lei n.º 7.347/1985;

ii
) DETERMINAR
que a parte requerida se abstenha de realizar ou permitir qualquer forma de supressão de vegetação nativa, ou intervenção em área de preservação permanente, sem a prévia autorização do órgão ambiental competente, bem como da utilização de fogo ou de qualquer outra prática potencialmente poluidora no imóvel rural objeto da lide.

Custas processuais pela parte requerida de forma pro rata.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 128, § 5º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.

Para a curadora nomeada arbitro 03 URH em razão dos trabalhos desenvolvidos. Expeça-se certidão de honorários.

Advirto que a eventual oposição de
embargos de declaração
manifestamente protelatórios, inclusive com intuito de rediscutir o mérito da decisão, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em caso de interposição de
recurso de apelação
,
intime-se
a parte recorrida para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil, adotando-se as providências cabíveis.

Na ausência de recurso, certifique-se o trânsito em julgado. Assim, exaurida a prestação jurisdicional da fase de conhecimento, proceda-se à baixa e arquivamento dos autos, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cláudia, datado eletronicamente.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de
Direito ”
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese: i) ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui mais qualquer relação jurídica, econômica ou administrativa com o imóvel objeto da lide desde 1978, quando o alienou a terceiro, tendo sido posteriormente cedido a Manoel Agostinho do Nascimento, cujos herdeiros também figuram no polo passivo da ação;
ii
) que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, devendo recair sobre o atual possuidor ou proprietário de fato, que detém a posse e administra o imóvel, sendo impossível à Apelante cumprir obrigações relativas ao CAR e preservação ambiental sem ter qualquer ingerência sobre o bem;
iii
) que a sentença teria desconsiderado entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1204, segundo o qual o antigo titular que não deu causa ao dano ambiental ou irregularidade não pode ser responsabilizado, salvo se houver contribuição direta ou indireta para o dano.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

(a) Reconhecer a ilegitimidade passiva da Apelante, extinguindo-se a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil;

(b) Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a ilegitimidade passiva, requer-se a reforma da r. sentença para que seja julgada improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, tendo em vista que a Colonizadora Sinop S/A não possui a posse do imóvel desde 1978 e, portanto, é incapaz de cumprir as obrigações pleiteadas pelo Ministério Público Estadual, especialmente porque os herdeiros do primeiro comprador encontram-se no polo da presente ação, bem como é

inviável exigir que a

Apelante

cumpra a obrigação de se abster de danificar a área de vegetação sem aprovação prévia do órgão ambiental, de área que não está sob a sua posse. (...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 332866884, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se
incólume
a r. sentença objurgada.

Em parecer, a Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 339759854).

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”
interposto pelo
COLONIZADORA SINOP S A,
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito,
Dr
ª. Thatiana Dos Santos, nos autos da n.º 0000799-58.2017.8.11.010
1
, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Cláudia, MT, que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público (ID. 332866873).

Da análise do processado, verifica-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação Civil Pública Ambiental em face de MANOEL AGOSTINHO NASCIMENTO, visando compeli-lo a regularizar a área de Reserva Legal do imóvel rural registrado sob a matrícula nº 1955 do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia/MT, bem como abster-se de realizar ou permitir que terceiros realizassem corte de mata nativa ou intervenção em área de preservação permanente sem autorização do órgão ambiental competente.

No curso do processo, constatou-se o falecimento do requerido original, o que ensejou o aditamento da inicial para inclusão de seus herdeiros (DENILSON GRACIANO DO NASCIMENTO, DEMILSON BENEDITO DO NASCIMENTO, DEMILCE DOMINGAS DO NASCIMENTO, EUNICE LUCIENE DO NASCIMENTO, EDICELMA BENEDITA DO NASCIMENTO, LICISLENE FATIMA DO NASCIMENTO BIANCHI, MANOEL AGOSTINHO DO NASCIMENTO JUNIOR, LUCIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO e FRANCINETE MARIA DO NASCIMENTO) e da COLONIZADORA SINOP S.A. no polo passivo da demanda.

A COLONIZADORA SINOP S.A. apresentou contestação alegando ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui qualquer relação com o imóvel objeto da lide desde 1978, quando o alienou a Antônio Hernandes Sanches por meio do Contrato de Compromisso de Compra e Venda nº 2712, o qual, por sua vez, cedeu seus direitos a Manoel Agostinho do Nascimento em 15/03/1990, através da Cessão e Transferência de Direitos nº 4290.

Os herdeiros citados não apresentaram contestação, tendo sido decretada sua revelia. Para a herdeira
Licislene
Fátima do Nascimento Bianchi, citada por hora certa, foi nomeada curadora especial, que apresentou contestação alegando ilegitimidade passiva.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos para: i) determinar que a parte requerida regularize a área de Reserva Legal do imóvel rural mediante inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), com a devida declaração da área de Reserva Legal, no prazo de 06 (seis) meses, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais);
ii
) determinar que a parte requerida se abstenha de realizar ou permitir qualquer forma de supressão de vegetação nativa ou intervenção em área de preservação permanente sem prévia autorização do órgão ambiental competente, bem como da utilização de fogo ou qualquer outra prática potencialmente poluidora no imóvel rural objeto da lide.

Inconformada, a COLONIZADORA SINOP S.A. interpôs recurso de apelação, como dantes relatado.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Colonizadora Sinop S.A. sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que não possui mais qualquer relação jurídica, econômica ou administrativa com o imóvel objeto da lide desde 1978, quando o alienou a terceiro, tendo sido posteriormente cedido a Manoel Agostinho do Nascimento, cujos herdeiros também figuram no polo passivo da ação.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Conforme se depreende dos autos, especificamente da matrícula nº 1955, do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia/MT, atualizada em
29.11..
2019 (ID 332865861, p. 87), a Colonizadora Sinop S.A. permanece como legítima proprietária registral do imóvel objeto da lide, não havendo qualquer averbação referente à transferência de propriedade para terceiros:

Nesse contexto, aplica-se diretamente o disposto no artigo 1.227 do Código Civil, segundo o qual
"
os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (
arts
. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código
"
.

Outrossim, o artigo 1.245 determina que:

“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2 o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.
”

Assim, ainda que a apelante alegue ter alienado o imóvel há mais de quatro décadas, o fato é que permanece como proprietária formal do bem para todos os efeitos legais, uma vez que não promoveu a devida transferência da propriedade no registro imobiliário competente.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula 623, segundo a qual "as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

Importante destacar que, no caso em análise, não se está discutindo a responsabilidade por danos ambientais já consumados, mas sim o cumprimento de obrigações legais preventivas, como a regularização da área de Reserva Legal mediante inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a abstenção de práticas lesivas ao meio ambiente, obrigações estas que se vinculam diretamente à titularidade formal do imóvel.

A apelante invoca o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.204, argumentando que o antigo titular que não deu causa ao dano ambiental não pode ser responsabilizado.

Contudo, tal interpretação não se aplica ao caso concreto, pois a Colonizadora Sinop S.A. não é "antiga titular", mas sim a atual proprietária registral do imóvel, conforme demonstra a certidão de matrícula atualizada.

Ademais, o próprio precedente citado pela apelante reconhece a responsabilidade do proprietário formal, estabelecendo que
"
as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente
"
.

Ressalte-se que a manutenção da titularidade registral por mais de quatro décadas, sem providenciar a devida transferência da propriedade, configura, por si só, conduta omissiva relevante para fins de responsabilização ambiental, especialmente considerando que a apelante é pessoa jurídica com plena capacidade civil, jurídica e técnica para efetuar os registros necessários.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e
propter
rem
, conforme se depreende do seguinte julgado:

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL RURAL. RESERVA LEGAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. OBRIGAÇÃO AMBIENTAL PROPTER REM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO CAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. O pedido de perda superveniente do objeto foi rejeitado, pois o CAR apresentado pelo atual possuidor foi reprovado pelo órgão ambiental (SEMA/MT), o que impede a regularização da Reserva Legal.

5. A Colonizadora Sinop S.A. figura como proprietária registral do imóvel, já que não há registro da alienação no Cartório de Registro de Imóveis. Nos termos do art. 1.245 do CC, a propriedade só se transfere com o registro do título translativo.

6. As obrigações ambientais são de natureza
propter
rem, ou seja, vinculam-se ao bem e podem ser exigidas do atual ou de antigos proprietários, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 623/STJ e Tema 1204/STJ).

7. A responsabilidade ambiental é objetiva e solidária, baseada na teoria do risco integral. A ausência de culpa ou de nexo direto com eventual dano não afasta o dever de regularização legal do imóvel.

8. A obrigação de não danificar vegetação nativa sem autorização ambiental decorre da legislação ambiental vigente e visa à proteção preventiva do meio ambiente, sendo plenamente legítima.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição no Cadastro Ambiental Rural só produz efeitos após aprovação do órgão ambiental competente.

10. O proprietário registral responde pelas obrigações ambientais do imóvel, ainda que alegue ter transferido a posse ou propriedade, se não houver registro da alienação.

11. As obrigações ambientais são
propter
rem, e a responsabilidade civil é objetiva e solidária, podendo ser atribuída ao atual ou antigo proprietário."

(...) (N.U 0000322-69.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 27/11/2025)

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante.

DO MÉRITO

A questão central da presente demanda consiste em verificar a necessidade de regularização da área de Reserva Legal do imóvel rural registrado sob a matrícula nº 1955, mediante a devida inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou, alternativamente, sua averbação no Cartório de Registro de Imóveis.

A Carta Magna brasileira, em seu dispositivo 225, consagra que "
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
"
.

O parágrafo terceiro do mencionado artigo constitucional estabelece que
"
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
"
.

A Lei nº 12.651/2012, conhecida como novo Código Florestal, manteve a exigência imperativa da instituição de Reserva Legal nas propriedades rurais, determinando em seu artigo 12 que:

"Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:

I -
localizado
na Amazônia Legal:

a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas;

b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado;

c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais;

II -
localizado
nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento)."

No tocante ao procedimento de registro da Reserva Legal, o artigo 18, §4º, do diploma florestal prescreve que:

"Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei.

[...]

§ 4º O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade deste ato."

Depreende-se, portanto, que a legislação florestal instituiu o Cadastro Ambiental Rural como instrumento preferencial para o registro da Reserva Legal, dispensando a averbação cartorária. Entretanto, permanece a obrigatoriedade da regularização ambiental do imóvel, seja por meio do CAR, seja pela tradicional averbação na matrícula imobiliária.

Na hipótese em exame, conforme evidenciado nos autos, o imóvel objeto da controvérsia não possui inscrição no Cadastro Ambiental Rural, tampouco averbação da Reserva Legal na matrícula, configurando situação de desconformidade com a legislação ambiental vigente.

No que concerne à argumentação da apelante sobre ausência de nexo causal com eventuais danos ambientais, impende salientar que a responsabilidade civil em matéria ambiental possui caráter objetivo, fundamentada na teoria do risco integral, conforme jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL VÁLIDA. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jair Back contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a prática de infração ambiental consistente no transporte de 30,88 m3 de madeira serrada com guia florestal inexistente e nota fiscal vinculada a empresa fictícia. A sentença condenou o réu à obrigação de não fazer — consistente em se abster de transportar, adquirir ou comercializar produtos de origem vegetal sem autorização do órgão ambiental e nota fiscal fidedigna —, além do pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há configuração de dano moral coletivo em razão da infração ambiental constatada; (
ii
) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença é proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, com fundamento na teoria do risco integral, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, sendo desnecessária a comprovação de culpa para fins de reparação.

A infração ambiental está devidamente caracterizada pelo transporte de madeira com documentação fraudulenta, o que configura conduta ilícita administrativa (Decreto nº 6.514/08, art. 47, §1º) e penal (Lei nº 9.605/98, art. 46, parágrafo único), revelando dolo na prática do ilícito.

O dano moral coletivo em matéria ambiental prescinde de demonstração de dor ou abalo concreto, decorrendo da própria ofensa ao meio ambiente, bem jurídico difuso e de interesse transindividual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação por dano moral coletivo mesmo diante de condutas que, isoladamente, possam parecer de pequena monta, como o transporte irregular de madeira, em razão da necessidade de tutela eficiente ao meio ambiente.

A quantidade de madeira transportada (30,88 m3) não é ínfima e, aliada à falsificação de documentos, agrava a gravidade da infração.

A aplicação de multa administrativa não afasta a responsabilidade civil, conforme o art. 225, § 3º, da Constituição Federal, sendo as esferas administrativa, penal e civil autônomas e cumuláveis.

O valor fixado a título de indenização por dano moral coletivo (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 9.605/98, art. 46, parágrafo único; Decreto nº 6.514/08, art. 47, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1989778/MT, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 19.09.2023,
DJe
22.09.2023; STJ, REsp 1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
04.05.2011; TJMT, Apelação Cível 1001061-88.2018.8.11.0025, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19.11.2024; TJMT, Apelação Cível 0001509-12.2016.8.11.0102, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024; TJMT, Apelação Cível 1003587-17.2017.8.11.0040, Rel. Des. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 12.12.2023.

(N.U 1005263-24.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)”

Nessa perspectiva, a mera ausência de regularização da Reserva Legal já constitui, por si só, infração à normativa ambiental, independentemente da verificação de dano efetivo ao ecossistema. Trata-se de obrigação de natureza preventiva, destinada a evitar a degradação do patrimônio natural e assegurar a conservação da biodiversidade.

Ademais, segundo a teoria do risco integral, não se admitem excludentes de responsabilidade na seara ambiental, entendimento que deriva da relevância constitucional do bem jurídico tutelado e da necessidade de proteção máxima ao meio ambiente.

Quanto à obrigação de não fazer imposta pela decisão recorrida, consistente na abstenção de provocar danos à vegetação nativa sem autorização do órgão competente, verifica-se que tal comando encontra respaldo legal e justifica-se pela necessidade de prevenção de impactos ambientais negativos.

A alegação da recorrente de que não exerce controle sobre o imóvel não afasta sua responsabilidade, uma vez que mantém a qualidade de proprietária registral. Como já exposto, as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
e a responsabilidade civil ambiental caracteriza-se como objetiva e solidária.

Desse modo, a sentença proferida pelo Juízo de primeira instância encontra-se em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico pátrio e com a jurisprudência sedimentada pelos tribunais superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
COLONIZADORA SINOP S.A
., mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(
2
º

VOGAL
)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
1
º
VOGAL
- CONVOCADA
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
1
7

A
1
9
D
E
MARÇO
DE 2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

V O T O
(VISTA)

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
2
º

VOGAL
)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação civil pública ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, inicialmente em face de
Manoel Agostinho do Nascimento
, visando compeli-lo à regularização da área de Reserva Legal do imóvel rural registrado sob a matrícula nº 1.955 do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia/MT, mediante inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), bem como à abstenção de práticas lesivas ao meio ambiente.

Durante o trâmite processual, constatou-se o falecimento do requerido original, o que ensejou aditamento da inicial para inclusão de seus herdeiros e da Colonizadora Sinop S.A. no polo passivo da demanda.

Após regular tramitação, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos e condenando solidariamente todos os requeridos a: i) regularizar a área de Reserva Legal mediante inscrição no CAR, no prazo de 6 meses, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 100.000,00;
ii
) abster-se de realizar ou permitir supressão de vegetação nativa sem autorização ambiental.

Inconformada, a Colonizadora Sinop S.A. interpôs recurso de apelação defendendo, em apertada síntese, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência da demanda, visto não possuir qualquer vínculo com o imóvel litigioso desde o ano de 1978, o que, inclusive, impossibilita o cumprimento das obrigações impostas na sentença recorrida.

O recurso foi distribuído à relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago que, na sessão de 03/03/2026, negou-lhe provimento, fundamentando sua decisão na permanência da empresa como proprietária registral do imóvel, na aplicação da responsabilidade ambiental objetiva e
propter
rem
, na caracterização da omissão prolongada como nexo causal suficiente para responsabilização e na aplicação da teoria do risco integral em matéria ambiental.

Diante da complexidade da matéria posta em julgamento, pedi vista dos autos para melhor analisá-los.

Pois bem. Após detida análise do caderno processual e reflexão sobre as questões jurídicas envolvidas, peço vênia à eminente relatora para divergir parcialmente de seu entendimento, reconhecendo a legitimidade passiva da Colonizadora Sinop S/A, mas julgando improcedente a ação em relação a ela, pelos fundamentos que passo a expor.

Com efeito, inicialmente concordo com a eminente relatora quanto à legitimidade passiva da Colonizadora Sinop S/A para figurar no polo passivo da presente demanda. E isso porque essa empresa permanece como proprietária registral do imóvel objeto da lide, conforme se depreende da matrícula nº 1.955 do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia/MT, atualizada em 2019.

Ora, o sistema registral brasileiro, consagrado no art. 1.227 do Código Civil, estabelece que os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos. Enquanto não se registrar o título translativo, ao menos formalmente o alienante continua a ser havido como dono do imóvel, conforme dispõe o art. 1.245, §1º, do mesmo diploma legal.

Ademais, a Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor. Portanto, a titularidade registral da Colonizadora é suficiente para configurar sua legitimidade para integrar a relação processual.

Contudo, embora reconheça a legitimidade passiva da apelante, entendo que a ação deve ser julgada improcedente em relação a ela, por ausência dos pressupostos necessários à sua responsabilização ambiental.

Com efeito, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, especificamente no id. 332866856, em 30 de agosto de 1978 a Colonizadora Sinop S.A. alienou o imóvel litigioso a Antônio Hernandes Sanches e sua esposa por meio do Contrato de Compromisso de Compra e Venda nº 2.712, cuja cláusula 8ª expressamente previa a transferência da posse aos compromissários compradores nos seguintes moldes:

“8.ª)

A compromitente vendedora dá ao(s) compromissário(s) comprador(es) o uso e gozo da área que compõe o imóvel objeto do presente compromisso de compra e venda, emitindo-os na posse a títulos, precário, tão logo pelo comprador seja integralizado o valor correspondente a (sic) do preço convencionado, que corresponde a entrada inicial, podendo o mesmo fazer as benfeitorias que achar necessárias ou julgar convenientes"
.

Portanto, esta cláusula revela que, desde 1978, a Colonizadora transferiu efetivamente não apenas o domínio útil, mas também a posse direta do imóvel aos adquirentes.

Posteriormente, em 15 de março de 1990, o imóvel foi cedido pelos compromissários compradores a Manoel Agostinho do Nascimento, por meio da Cessão e Transferência de Direitos nº 4.290, consolidando definitivamente a transferência da posse e dos direitos sobre o bem. Portanto, há 47 anos, desde 1978, a Colonizadora apelante não exerce qualquer atributo da propriedade sobre o imóvel, não detendo posse, não auferindo renda, não exercendo vigilância ou controle sobre a área.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.204, estabeleceu tese de fundamental importância para o deslinde da controvérsia, fixando que
"As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos,
ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente
"
. Grifei.

No corpo da ementa do acórdão paradigma, a referida Corte fez distinção crucial que se aplica diretamente ao caso concreto, estabelecendo que
"Situação que merece exame particularizado é a do anterior titular que não deu causa a dano ambiental ou a irregularidade. A hipótese pode ocorrer de duas formas. A primeira acontece quando o dano é posterior à cessação do domínio ou da posse do alienante, situação em que ele, em regra, não pode ser responsabilizado, a não ser que, e.g., tenha ele, mesmo já sem a posse ou a propriedade, retornado à área, a qualquer outro título, para degradá-la, hipótese em que responderá, como qualquer agente que realiza atividade causadora de degradação ambiental, com fundamento no art. 3º, IV, da Lei 6.938/81, que prevê, como poluidor, o "responsável direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental".

Aplicando esta tese ao caso concreto, verifica-se que a cessação do domínio e da posse da Colonizadora ocorreu em 1978, com a transferência expressa do "uso e gozo" do imóvel aos adquirentes. Por outro lado, a irregularidade ambiental objeto da demanda, consistente na ausência de averbação de reserva legal ou inscrição no CAR, consolidou-se posteriormente à cessação do domínio, durante o período em que terceiros exerciam a posse efetiva. Além disso, não há qualquer elemento nos autos que indique ter a Colonizadora contribuído, direta ou indiretamente, para a irregularidade ambiental, tampouco que tenha retornado à área para realizar qualquer atividade. A ação foi ajuizada em 2017, quase quatro décadas após a transferência da posse, sendo a irregularidade imputável exclusivamente aos sucessivos possuidores.

Destarte, embora seja correto afirmar que a Colonizadora permanece como proprietária registral, esta circunstância, por si só, não pode fundamentar responsabilização ambiental quando ausentes os demais pressupostos legais. A responsabilidade ambiental
propter
rem
não é absoluta. Mesmo sendo objetiva, exige a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ou irregularidade ambiental e, no presente caso, não há dano ambiental comprovado, mas apenas irregularidade administrativa formal, qual seja, a ausência de registro no CAR. Essa irregularidade, por sua vez, consolidou-se sob a responsabilidade dos possuidores, não do proprietário registral afastado da área há décadas. Em outras palavras, a Colonizadora não praticou qualquer conduta, comissiva ou omissiva, que tenha contribuído para a situação irregular. A manutenção da titularidade registral decorreu da inércia dos adquirentes em providenciar a transferência, não de conduta culposa da alienante.

Nesse mesmo sentido, cita-se o seguinte julgado desta Casa:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. NATUREZA PROPTER REM. EXCEÇÃO À REGRA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO DANO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Jarbas
Antonio
Dias contra decisão da 1ª Vara da Comarca de Juína que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, na qual se sustenta ilegitimidade para responder por infração ambiental relacionada a desmatamento ocorrido em 2022, em imóvel que o agravante afirma ter alienado em 2016. O pedido recursal buscava a suspensão da exigibilidade da multa ambiental e o impedimento de inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante, alienante de imóvel anteriormente à ocorrência do dano ambiental, pode ser responsabilizado com base na teoria da responsabilidade objetiva
propter
rem; (
ii
) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade por danos ambientais, embora tenha natureza objetiva e
propter
rem, admite exceção nos casos em que o alienante comprove que seu direito real cessou antes da ocorrência do dano e que não contribuiu, direta ou indiretamente, para sua causação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.204
.

4.
Os documentos juntados aos autos indicam que o agravante alienou o imóvel em 2016 e que o desmatamento ocorreu apenas em 2022, não havendo indícios de sua participação no ilícito ambiental, o que autoriza, em sede de cognição sumária, o reconhecimento da plausibilidade do direito invocado
.

5. A exigência de que o agravante produza prova negativa acerca da inexistência de sua responsabilidade ambiental configura medida desproporcional, sendo suficientes os elementos já apresentados para afastar, em juízo preliminar, sua legitimidade passiva.

6. O perigo de dano resta evidenciado pela iminência de inscrição do débito em dívida ativa e inclusão do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, o que justifica a concessão da tutela provisória para evitar prejuízos de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O alienante de imóvel não pode ser responsabilizado por dano ambiental ocorrido após a cessação de seu direito real, desde que não tenha concorrido, direta ou indiretamente, para o ilícito
.

2. A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ainda que a controvérsia envolva exame de ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.204 (REsp 1.962.089), Rel. Min. Assusete Magalhães”.
(N.U 1033303-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/2025)

Não bastasse, outro aspecto reforça a improcedência da ação em relação à Colonizadora, qual seja, a impossibilidade material de cumprimento das obrigações impostas pela sentença. A inscrição no Cadastro Ambiental Rural exige acesso físico ao imóvel, levantamento topográfico atualizado, identificação das áreas de preservação permanente, delimitação da reserva legal, declaração das atividades desenvolvidas na propriedade e conhecimento da situação atual da cobertura vegetal. Logo, a empresa não possui condições de cumprir tais exigências sem deter a posse do imóvel há 47 anos. Da mesma forma, a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de supressão de vegetação, também se revela impossível, pois a empresa não tem qualquer ingerência sobre as atividades desenvolvidas na área.

Ressalte-se, ademais, que os herdeiros de Manoel Agostinho do Nascimento, efetivos possuidores do imóvel, integram o polo passivo da demanda e detêm condições materiais de realizar a inscrição no CAR, averbar a reserva legal, fiscalizar e impedir atividades degradantes, cumprindo efetivamente as obrigações ambientais. A condenação da Colonizadora, neste contexto, não atende ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional, pois impõe obrigação a quem não pode cumpri-la, enquanto os efetivos responsáveis permanecem com as mesmas obrigações.

A propósito, a Lei nº 12.651/2012, em seu artigo 29, estabelece que a inscrição no CAR deve ser feita pelo "proprietário ou possuidor rural". A norma pressupõe que o declarante tenha conhecimento efetivo das características do imóvel e das atividades nele desenvolvidas. Não se trata de mera formalidade, mas de declaração responsável sobre a situação ambiental da propriedade. A responsabilização de quem não detém informações sobre o imóvel contraria a finalidade da norma, que é obter dados precisos para controle e monitoramento ambiental.

Enfim, a responsabilidade ambiental, embora objetiva, deve ser aplicada com observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, transcorreram 47 anos desde a transferência da posse – o que impede o cumprimento da obrigação imposta na sentença –, e a Colonizadora não contribuiu para a irregularidade ambiental. Além disso, os efetivos possuidores estão no polo passivo e podem cumprir as obrigações. A manutenção da condenação, nestas circunstâncias, configuraria desproporcionalidade manifesta, violando os princípios constitucionais do devido processo legal e da razoabilidade.

Ante o exposto, peço vênia à eminente relatora para divergir parcialmente de seu entendimento e
dar provimento
ao recurso de apelação interposto por Colonizadora Sinop S.A., para reformar em parte a sentença recorrida e julgar improcedente a ação em relação à apelante, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(
1
º
VOGAL
):

Acompanho o voto

da Relatora.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(3
ª
VOGAL – CONVOCAD
A
):

Acompanho o voto d
a

divergência
, inaugurada pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JONES GATTAS DIAS
(4º VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto da divergência, inaugurada pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026